Tribunal: TJBA
Processo: 8010763-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010763-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no acórdão embargado os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8010763-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros (2) e como embargados CICLO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)